Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-90.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001243-90.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ELISANDRA ALVES DOS SANTOS VEIGA - CPF: 847.981.221-49 (AGRAVANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS CO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL PARA AGUARDAR PRODUÇÃO DE PROVA EM OUTRA AÇÃO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO CAUSADOR DA SUSPENSÃO, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo da ação n° 1036409-03.2022.8.11.0002, suspendeu o processo por até um ano, com base no art. 313, V, "b", c/c § 4o do CPC, para aguardar a realização de perícia em outro processo (autos n° 1031462-66.2023.8.11.0002), cuja prova técnica seria utilizada como prova emprestada. A Agravante requer a revogação da suspensão e a retomada do trâmite do feito principal, sob alegação de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da celeridade processual e da razoável duração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos jurídicos para a manutenção da suspensão do processo principal para aguardar perícia em outro feito; e (ii) estabelecer se o prosseguimento do feito principal deve ser determinado em razão da superveniência de sentença definitiva no processo originalmente considerado para a produção da prova emprestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, "b", do CPC exige a existência de causa prejudicial pendente, apta a influenciar diretamente no desfecho da causa suspensa.

4.

A perícia técnica no feito considerado como prejudicial (autos n° 1031462-66.2023.8.11.0002) não foi realizada por ausência da parte autora e posterior julgamento de improcedência, com trânsito em julgado e arquivamento do processo.

5.

Extinto o feito cuja prova técnica justificava a suspensão, perde objeto a medida de sobrestamento, impondo-se a retomada do trâmite regular do processo principal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Inicialmente o presente recurso foi distribuído para a Relatoria do Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, que, em decisão monocrática prolatada em 02/07/2024, negou provimento ao recurso.

Contra a citada decisão, a Agravante interpôs Agravo Interno em 21/08/2024.

Em 09/11/2024 o citado Relator determinou a redistribuição do feito para minha relatoria, em razão da prevenção nos autos principais.

Em 09/12/2024 indeferi o pedido liminar.

Em síntese, trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1036409-03.2022.8.11.0002 cuja parte dispositiva dispõe:
“Ante o exposto, SUSPENDO
o presente feito pelo prazo de até 01 (um) ano, com fundamento no

artigo 313, inciso V, “b”, c/c o § 4o, primeira parte, do Código de Processo Civil”.

A Agravante requer: “
1) Em pedido liminar, sem a intimação da parte adversa, requer seja dada a continuidade no processo, tendo em vista que a suspensão do processo para aguardar a perícia em outro processo feri os princípio da dignidade da pessoa humana, da celeridade processual, da razoável duração do processo, entre outros”;

2) No mérito: Que seja recebido e provido o presente recurso, pelas argumentações e fundamentos acima expostos, dando-lhe total provimento para que para ratificar a liminar e o processo seguir seu trâmite normal, sem suspensão.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos do parecer juntado em 25/04/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001243-90.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Elisandra Alves dos Santos Veiga

Agravada(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Da análise dos autos principais n.

1036409-03.2022.8.11.0002, verifico em sessão de julgamento ocorrida em 22/09/2023 a Turma Recursal dos Juizados Especiais, voto de minha relatoria, declarou nula a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juizado de Origem para designação de perito judicial e demais atos necessários à realização da perícia técnica.

Os autos retornaram a origem, sendo prolatada em 04/06/2024 a decisão objeto deste recurso de Agravo de Instrumento, a qual determinou a suspensão do processo principal, pelo prazo de 01 ano, para aguardar a realização de perícia técnica nos autos n.1031462-66.2023.8.11.0002, perícia essa que seria utilizada como prova emprestada no presente feito.

Em consulta aos autos n.1031462-66.2023.8.11.0002, verifico que o autor da mencionada ação, Sr. Vasti dos Anjos Vera, não compareceu à perícia agendada para 12/12/2024 às 11h00min. Em razão de sua ausência, fora intimado para apresentar manifestação. Contudo, o prazo transcorreu “in albis”. Em 19/03/2025 fora prolatada sentença que julgou improcedente o pedido inicial, a decisão transitou em julgado em 14/04/2025 e os autos foram arquivados.

Desta forma, se no processo que deu causa a suspensão não fora realizada perícia técnica e já se encontra sentenciado/arquivado, não há mais motivos para o processo principal vinculado a este Agravo continue suspenso.

Logo, a suspensão do processo com base na pendência de produção de prova em outro feito pressupõe a efetiva continuidade do processo considerado prejudicial. Se extinto o processo no qual seria produzida a prova emprestada, impõe-se a retomada do curso regular do feito principal vinculado a este recurso.

Portanto, deve ser dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar o prosseguimento do feito principal e, por consequência, fica prejudicado, por perda de objeto, o recurso de Agravo Interno.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, dou-lhe provimento e
DETERMINO o prosseguimento do feito principal de n° 1036409-03.2022.8.11.0002.

E
Julgo prejudicado, por perda de objeto, o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025